Tribunal: TJSP
Processo: 2037426-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória para fixação de regime aberto. Descabimento. O "Habeas Corpus" não é ação adequada e compatível para se veicular pedidos de reforma de decisões. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Inexiste flagrante ilegalidade na

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória para fixação de regime aberto. Descabimento. O "Habeas Corpus" não é ação adequada e compatível para se veicular pedidos de reforma de decisões. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Inexiste flagrante ilegalidade na decisão que condenou o paciente a cumprir pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, por infração ao artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Não se observa qualquer evidente ilegalidade a exigir correção pela via do Habeas Corpus.